Tribunal: TJDFT
Processo: 0012638-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012638-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE JOSEFA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 3. Quando as circunstâncias fáticas revelarem que o veículo apreendido estava na posse da apelante quando de sua prisão em flagrante, sendo utilizado para o tráfico de drogas, correta a determinação de perdimento do veículo em favor da União, impossibilitando-se, pois, a restituição do bem à recorrente. 4. Recurso improvido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvida em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à fixação do patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), quanto à causa de diminuição de pena, caso mantido o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, encontra lastro probatório nos autos” (ID 17927158). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque restou assentado no acórdão vergastado que “Considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido no carro da apelante e que ela transportava a droga, entendo que a fração a fração máxima de 2/3 (dois terços) requerida pela d. defesa da apelante não se mostra adequada ao caso concreto, sendo certo que a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/3 (um terço), cominada pelo d. sentenciante, mostra-se consentânea com a quantidade de droga apreendida (1.619,58 g) (ID 17927158); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027